Tribunal: CARF
Processo: 10510.721576/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721576/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.974 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SÔNIA DANTAS TRINDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF. ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO
A isenção incidente sobre os rendimentos de aposentadoria recebidos por
portador de moléstia grave prevista em lei quando a moléstia for diagnosticada
posteriormente à aposentadoria, como é o caso do contribuinte, aplica-se aos
rendimentos percebidos a partir: a) do mês da emissão do laudo pericial,
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
aposentadoria ou reforma; ou b) partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial. Ante a ausência de identificação da data
em que a doença foi contraída, há de se reconhecer a isenção no mês da
emissão do laudo que reconheceu a moléstia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721576/2013-31
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721576/2013-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente acórdão da impugnação apresentada por SÔNIA DANTAS
TRINDADE, CPF 444.184.345-34, contra a Notificação de Lançamento no
2012/760318548432879.
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Na Notificação de Lançamento no 2012/760318548432879 foram descritas as seguintes
infrações:
1) Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65
anos ou mais, no valor de R$ 8.325,79;
2) Rendimentos Indevidamente considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado:
contribuinte não apresentou Laudo Médico Oficial;
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante contesta o lançamento nos seguintes termos:
1) NÃO HOUVE OMISSÃO DE PARCELA DOS RENDIMENTOS QUE
EXCEDERAM AO LIMITE DE ISENÇÃO COMPROVANTE ANUAL DE
RENDIMENTOS DE JANEIRO À DEZEMBRO INSS E IPES RS 7.207,89 + RS
18.596,94. SAO INFORMAÇÕES CONSTANTES EM LEI DOS SISTEMAS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL; MOTIVO QUE JUSTIFICA
A MINHA ISENÇÃO POR IDADE E MOTIVO DE SAÚDE E DOENÇA GRAVE
DAÍ SER LANÇADOS COMO RENDIMENTOS ISENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS
NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA EM EXERCÍCIO
2012 ANO-CALENDÁRIO 2011;
2) TENHO DIREITO LEGAL EM LEI DA ISENÇÃO DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA E PENSÃO RECEBIDAS DAS FONTES PAGADORAS IPES E
INSS POR IDADE. TENHO MAIS DE 65 ANOS E SOU PORTADORA DE
MOLÉSTIA GRAVE, SOLICITO UMA REVISÃO DETALHADAMENTE NA
MINHA NOTIFICAÇÃO. NÃO USEI DE ARTIFÍCIO ILEGAL E SIM DOS MEUS
DIREITOS LEGAIS QUE FORAM APRESENTADOS NOS DOCUMENTOS PARA
JUSTIFICAR MINHA DEFESA 1a INTIMAÇÃO N° 20I2/6996379543126S3.
RELATÓRIO MÉDICO, ATO CONCESSIVO. TÍTULO DE PENSIONISTA, CARTA
DE
CONSEÇAO.
COMPROVANTES
DE
RENDIMENTOS
DO
INSS
E
COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DO IPES. ESTOU APRESENTANDO
LAUDO MEDICO FORNECIDO PELA MINHA MEDICA SOBRE MINHA
DOENÇA SOU PORTADORA DE CIDX G30, SENDO ACOMPANHADA PELA
DR. SUZANA DANTAS PASSOS, NEUROLOGISTA CRM/SE 937 DESDE
DEZEMBRO 2010. NO RECEITUÁRIO MÉDICO, MEUS MEDICAMENTOS DO
USO DIÁRIO SÃO CLORIDRATO DE DONEPEZILA E RIVASTGMINA 9,5 mg/24
h, CONTANTO NÃO VEJO MOTIVO PARA NÃO TER DIREITO A TODAS AS
ISENÇÕES PREVISTAS EM LEI, SENDO PORTADORA DA DOENÇA MAL DE
ALZHE1MER CONFORME LAÚDO MEDICO APRESENTADO;
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721576/2013-31

É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
Ementa: Vedada pela Portaria RFB n£' 2.724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a acusação de Omissão de Rendimentos Excedentes ao
Limite de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais, no valor de R$ 8.325,79; e de
Rendimentos Indevidamente considerados como Isentos por Moléstia Grave, em virtude de não
apresentação de Laudo Médico Oficial.
O requisito para fruição da isenção por moléstia grave está previsto na legislação
da seguinte maneira:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A matéria encontra-se sumulada neste Conselho:

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721576/2013-31

remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010. Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008)

Este o contexto normativo diante do qual a questão deve ser analisada.
Renovando a argumentação aduzida na Impugnação, a curadora da recorrente
junta extrato de processo de interdição da contribuinte, no qual consta laudo pericial atestando
ser aquela portadora de Demência na Doença de Alzheimer (CID-10: F00). Verifica-se que não
consta do laudo em questão a data de início da moléstia. E, apesar da plausibilidade da alegação
da recorrente, no sentido de que a doença principiara em 2010, à luz da legislação tributária, o
receituário de fl. 15 não atende aos requisitos legais para comprovar a isenção àquela altura.
Na ausência no laudo judicial de data em que a doença foi contraída, deve-se
considerar que o direito à isenção se inicia na data da emissão do laudo, isto é, dezembro de
2015.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 90
DF CARF MF
Original